Tribunal: TJDFT
Processo: 0738946-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0738946-59.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VIANA DE BULHOES- SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EMBARGADO: LEONEL AUGUSTO GONCALVES DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, MINERACAO YAMATO DO BRASIL LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por VIANA DE BULHÕES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA em face do acórdão de ID 59990363. Aos embargados, para manifestação no prazo legal, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator